Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. REVISÃO DE CRITÉRIOS PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reclassificação de candidato no resultado de prova objetiva de concurso público, bem como a sua permanência no certame.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar a possibilidade de reclassificação de candidato no resultado da prova objetiva de concurso público, bem como a sua permanência no certame, mediante a anulação de questão da referida prova.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 485 da Repercussão Geral (RE no 630.733), consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na correção de provas e na atribuição de notas, salvo em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade evidentes.
4. No caso concreto, a questão impugnada versa sobre o II Plano Distrital de Política Para Mulheres (2020–2023), cujo domínio, segundo análise perfunctória, encontra respaldo no conteúdo programático previsto no edital, o que afasta a alegação de ilegalidade. Não se vislumbra incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e o edital do certame. Ademais, a resposta correta era passível de ser identificada por meio da análise das informações elementares exigidas, não havendo violação ao princípio da isonomia.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/04/2015; Tema 485 da Repercussão Geral (RE no 630.733).